Tribunal: STF
Processo: Rcl 74202
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO.



    1. Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de omissões no acórdão que julgou agravo regimental em reclamação constitucional.



    2. Reconhecimento da omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo interno, sendo deferido o benefício, diante da comprovação da hipossuficiência do embargante.



    3. Rejeição dos demais pontos suscitados, uma vez que não se vislumbra omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC), restando evidenciado o intuito de rediscutir matéria já apreciada e decidida.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para o fim exclusivo de concessão da gratuidade de justiça.